Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706543-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: American Appraisal Serviços de Avaliação Ltda Agravado: CEB Distribuição S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária American Appraisal Serviços de Avaliação Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, em mandado de segurança, nos autos do processo no 0701615-60.2020.8.07.0018, assim redigida: “A autora pede liminar para suspensão da licitação LIC TÉCNICA E PREÇO - CEB-D No 001-S01219/2019, que terá o resultado da avaliação técnica divulgado amanhã, dia 03/03/2020, às 10hs. Alega que nos itens 2.12 e 8 do edital está sendo exigida para habilitação qualificação técnica, de forma incomum e amplamente restritiva para o certame, a Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a elaboração de Laudo de Avaliação da Base de Remuneração Regulatória do 5o (quinto) ciclo de Revisão Tarifária Periódica, efetivamente utilizado em processo de revisão tarifária periódica e que a concessionária responsável pelo atestado deverá atender no mínimo 1 (hum) milhão de unidades consumidoras. Afirma que apenas 6 distribuidoras tiveram um laudo de avaliação da base de remuneração efetivamente aplicado no processo de revisão tarifária periódica para o teórico 5o ciclo de revisão tarifária até o momento por outras distribuidoras, e portanto apenas 3 empresas teriam a qualificação exigida, tanto isso é verdade que apenas outra empresa se inscreveu no certame além da autora. Afirma que segundo a Resolução Normativa no 635/2014 da ANEEL, 17 empresas estão credenciadas para a realização de Avaliação de Ativos para Revisão Tarifária Periódica e que a Resolução Normativa no. 686/2015 da ANEEL, aplicável desde o teórico 4o ciclo de revisão tarifária periódica, não sofreu alteração, por isso a justificativa que a autoridade coatora deu à impugnação não é adequada. Discorre, ainda, sobre o critério de pontuação previsto no item 14 do Projeto Básico, que inviabiliza ao concorrente a obtenção da nota máxima por também ter por referência o teórico 5. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09, abrangendo a demonstração de relevância do fundamento (fumus boni iuris) e que a segurança pretendida possa se tornar ineficaz, caso seja deferida ao final da demanda (periculum in mora). O inciso do § 1o, do art. 3o, da Lei no 8.666/93 ressalta ser vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. De se notar, no entanto, que a interpretação dada pela Comissão de Licitação foi no sentido de que "laudos de avaliação de quaisquer ciclos tarifários serão compatíveis com o objeto da licitação." Assim, prima facie, não é possível concluir que haveria exigência específica apenas em relação ao quinto ciclo. Por outro lado, noto que a autora está participando normalmente do certame, não tendo havido ainda qualquer decisão a respeito da comprovação de aptidão técnica. De resto, a suspensão do certame para averiguar a documentação habilitatória ocorreu em 19/02/2020. A autora sabia já da exigência e impetra mandado de segurança na undécima hora. É razoável, assim, que ao menos se ouça a autoridade apontada como coatora. Indefiro, portanto, a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora com urgência para prestar as informações que tiver no prazo legal, dando-se ciência, também, à representação jurídica da CEB. Vindo ou não aos autos as informações e eventual manifestação da pessoa jurídica, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 15076984) a agravante sustenta, em síntese, que os requisitos de qualificação técnica exigidos no edital da licitação “CEB-D no 001-S01219/2019” são restritivos e resultam no direcionamento do certame para um fornecedor específico. Narra que as concessionárias de distribuição de energia elétrica promovem, a cada 5 (cinco) anos, a revisão das tarifas a serem cobradas dos consumidores. Acrescenta que, atualmente, vige o período do 5o (quinto) ciclo e 6 (seis) das distribuidoras atuantes no país já encerraram a revisão referente ao referido e derradeiro ciclo. Argumenta que 3 (três) sociedades empresárias foram responsáveis pela elaboração do estudo técnico de revisão de tarifas das eferidas 6 (seis) distribuidoras. Assim, ressalta que apenas uma das 3 (três) mencionadas poderia vencer a licitação que é objeto do presente mandamus, por serem as únicas com atestado de capacidade técnica referente ao 5o (quinto) ciclo de revisão tarifária. Também aduz que apenas a impetrante e outra interessada (Real Valor Avaliações e Assessoria Empresarial Ltda) participam da licitação em referência, sendo a outra participante uma das 3 (três) sociedades empresárias anteriormente mencionadas, a quem teria sido direcionada a licitação. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do curso da licitação referida como “CEB-D no 001-S01219/2019”, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 15076969. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, é preciso esclarecer que a sociedade anônima CEB Distribuição S/A é sociedade de economia mista distrital. Assim, a delegação do poder para a prática de atos de império por parte da autoridade impetrada advém, em última análise, do Distrito Federal. Por se tratar de entidade privada que exerce atividade pública ao deflagar o procedimento licitatório, por força da regra prevista no art. 1o da Lei no 8666/1993, pode ser submetido a exame o ato em questão como decorrente de atividade estritamente administrativa, o que rende ensejo à possibilidade de impetração do mandamus nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Fora dessa hipótese, convém lembrar, a impetração do presente remédio jurídico constitucional ficaria obstada pela regra restritiva prevista no art. 1o, § 2o, da LMS. Com efeito, os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pelo Distrito Federal. Por isso, a parte passiva do mandado de segurança será o ente que delegou à concessionária as atribuições referentes à licitação. Nesse sentido, cumpre destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto[1]: “É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário”. Corrobora a referida conclusão o disposto no art. 14, § 2o, da Lei no 12.016/2009, que estende à autoridade impetrada a possibilidade de recorrer da sentença. Caso a autoridade integrasse o polo passivo do mandado de segurança, seria desnecessária a referida previsão legal, uma vez que se trataria de consequência lógica da sua condição como parte na relação jurídica processual. A autoridade impetrada, ou seja, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CEB Distribuição S/A, não integra o polo passivo da presente demanda e sim o Distrito Federal, que é a entidade delegante nesse caso. Essa situação explica a tese no 722, fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de julgamento sob a sistemática da repercussão geral (RE no 726035), impositiva no sentido de que “compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União”. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência absoluta para o julgamento dos Mandados de Segurança, em regra, é atribuída às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por imposição da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Verifica-se, nos termos do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou das entidades que compõem a Administração pública direta e indireta local. O inc. III do mesmo artigo preceitua que o mandado de segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)” Nas ações submetidas ao procedimento comum, a existência de delegação do poder público não tem o condão de determinar, isoladamente, a atribuição de competência às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Isso ocorreria, como está a indicar a singela redação do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, apenas se houvesse a efetiva participação do Distrito Federal, ou das demais pessoas jurídicas elencadas no dispositivo legal em tela, na qualidade de autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. A matéria em deslinde se encontra corretamente tratada na ementa de julgado a seguir transcrita: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DE DIREITO DA 5° VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO. JUÍZO DE DIREITO 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CETEB. A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF É SOMENTE A DEFENIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. A COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS JUÍZOS DAS VARAS DA FAZENDA COMPETE ÁS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência reservada às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está definida na Lei de Organização Judiciária Local (art. 26 da Lei 11.697/2006). 2. Não estando a causa de pedir ou o pedido declinado em ação de obrigação de fazer, entre aqueles da competência das Varas da Fazenda Pública, caberá a matéria às Varas cíveis, nos exatos termos da referida lei de Organização Judiciária. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (Acórdão no 614621, 20120020147868CCP, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, julgado em 20/08/2012, DJ 31/08/2012, p. 55) Algo distinto, no entanto, ocorre nos casos da escolha, pela parte, do procedimento especial do Mandado de Segurança à luz da disciplina estrita do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, que assim dispõe: "Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça § 1o - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições." A respeito desse tema, convém atentar às judiciosas lições do saudoso Hely Lopes Meirelles: “A competência para julgar mandado de segurança se define pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam essa competência”.[2] Em relação aos atos de gestão, Hely Lopes Meireles define ainda que: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”.[3] Convém ressaltar, a esse respeito, a precisa lição de Celso Agrícola Barbi: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis, etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais” [4] (Ressalvam-se os grifos) Ora, diante das referidas lições doutrinárias é possível perceber que o ato praticado por diretor de pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público responsável pela licitação, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 acima transcrito. Aliás, é necessário salientar que o entendimento ora esposado está agasalhado pelo enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, cuja redação enuncia que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Anote-se em acréscimo que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos Tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração.”[5] (Ressalvam-se os grifos) Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é admissível o mandamus (art. 1o, § 2o, da LMS). A propósito, examinem-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO POR DIRETOR DE INSTITUIÇÃO PARTICULAR DO ENSINO MÉDIO SUPLETIVO. AUTORIDADE PARTICULAR NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. É competente o juízo fazendário para o julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade particular representando instituição privada do ensino médio, integrante do sistema de ensino do Distrito Federal, no exercício de atribuição eminentemente pública relativa ao direito à educação. (Acórdão no 700732, 20130020147005CCP, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/08/2013, Publicado no DJE: 12/08/2013, p. 49)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, verifica-se a incompetência absoluta do Juízo de origem sob o prisma de distribuição de competência na estrutura orgânica deste Egrégio Tribunal de Justiça, como quer parecer elementar. Além disso, não é possível admitir a perpetuação dessa situação de incompetência, sobretudo por se tratar de hipótese que poderia permitir, ao menos em tese, o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. II, do CPC. Diante desse contexto, o mandado de segurança impetrado pela ora recorrente não pode ser processado pela 11a Vara Cível de Brasília-DF, tendo em vista tratar-se de clara hipótese de incompetência absoluta. Quanto ao mais, anote-se que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Afaste-se, por essa razão, o uso para essa hipótese, do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de netureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridades impetrada, de suposto ato ilegal consistente na fixação de critérios para a habilitação técnica exigida dos participantes da licitação denominada como “CEB-D no 001-S01219/2019”. A Companhia Energética de Brasília (CEB) deflagrou procedimento licitatório (CEB-D No 001-S01219/2019) cujo objeto consiste em contratar “serviços de consultoria em preparação à revisão tarifária periódica do 5° ciclo, conforme projeto básico no 001/2019 - SGB/DR”. A referida licitação é do tipo “preço e técnica”, nos moldes do art. 45, § 1o, inc. III, da Lei no 8.666/1993. Assim, dentre as condições gerais previstas no edital, foram estabelecidas as exigências técnicas descritas na seguinte cláusula (fl. 70, Id. 59705630 dos autos do processo principal): “2.12. APTIDÃO TÉCNICA EXIGIDA a) Certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalização profissional, comprovando que a PROPONENTE tenha executado serviços de elaboração de laudo da base de remuneração regulatória do 5o ciclo de revisão tarifária periódica, efetivamente utilizado no processo de revisão tarifária periódica de empresa de distribuição de energia elétrica de porte igual ou superior ao da CEB-D, conforme estabelecido no item no 08 do Projeto Básico no 001/2019/SGB/DR; b) Ser credenciada junto a ANEEL conforme Resolução Normativa no 635/2014, conforme estabelecido no item no 08 do Projeto Básico no 001/2019/SGB/DR.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a posição adotada inicialmente pela CEB era, realmente, restritiva e limitava a disputa aos participantes que já haviam participado da elaboração de laudo de revisão de tarifa das concessionárias que já haviam terminado o período de revisão referente ao 5o (quinto) ciclo mencionado. Caso o edital fosse mantido nesses termos, apenas 3 (três) sociedades empresárias poderiam efetivamente concorrer em busca da adjudicação do objeto da licitação. Isso porque esse é o quantitativo de sociedades empresárias que já tinham elaborado estudo técnico de revisão de tarifas, das 6 (seis) concessionárias de energia elétrica que terminaram o 5o (quinto) ciclo de revisão de tarifas. Ocorre que um dos concorrentes impugnou o edital da licitação em relação a esse ponto específico, ora objeto do presente mandado de segurança. Em sua resposta, a CEB manifestou-se no sentido de retirar a restrição estabelecida pelo critério técnico mencionado acima, nos seguintes termos (fl. 127, Id. 59705630 dos autos do processo principal): “a) crítica à exigência de comprovação de aptidão relativa ao 5o ciclo de revisão tarifária, tendo em vista o reduzido número de concessionárias que o realizaram e, consequentemente, de empresas que já prestaram o serviço; Conforme se manifestou a Superintendência de Gestão do Cadastro Técnico e Administração da Base de Remuneração, a exigência para qualificação técnica no certame é de serviços compatíveis com o objeto do Projeto Básico para elaboração de laudo da base de remuneração regulatória do 5o ciclo de revisão tarifária periódica. Assim, laudos de avaliação de quaisquer dos ciclos tarifários serão considerados compatíveis com o objeto da licitação.” (Ressalvam-se os grifos) Diante da situação agora em exame, convém esclarecer que a exigência de experiência anterior, ou seja, a comprovação da aptidão para o desempenho da atividade licitada, é expressamente admitida como critério técnico de avaliação, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei no 8.666/1993. O requisito técnico adotado pelo certame após a alteração decorrente da impugnação ao edital revela-se razoável, pois o critério inicial foi ampliado e passou a abranger qualquer experiência prévia na elaboração de laudo de revisão de tarifa em quaisquer dos ciclos anteriores. Portanto, o critério derradeiro de avaliação técnica adotado não frustrou o caráter competitivo da licitação. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SIMILARES OU CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o objetivo, entre outros, de reconhecer a ilegalidade de cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração de qualificação técnica em procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior em exercício de atividades congêneres ou similares ao objeto da licitação. 2. A instância ordinária reconheceu a ilegalidade dessa cláusula por entender que havia significante abalo ao princípio da competitividade, com ofensa ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93. 3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrida ter havido violação ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93, ao argumento de que a exigência editalícia de prévia experiência no desempenho de atividades objeto da licitação não viola o princípio da igualdade entre os licitantes, na perspectiva de que a Lei de Licitações prevê que a qualificação técnica assim o permite. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial a ser sanada. 4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93. 5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da ampla competitividade não são absolutos, devendo ser ponderados com outros princípios próprios do campo das licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor proposta e o da segurança do serviço/produto licitado. 6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i) adequada (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como meio, a qualificação técnica - o fim visado), (ii) necessária (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida de fácil demonstração, autorizando a sumarização das exigências legais) e (iii) proporcional em sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública, porque nivela os competidores uma vez que parte de uma qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores propostas com base no background dos licitantes). 7. Precedentes desta Corte Superior. 8. Recurso especial provido. (REsp 1257886/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011)” Portanto, observa-se que a impetrante não demonstrou o alegado direito líquido e certo apto a propiciar a suspensão do certame em questão, o que revela a flagrante ausência desse peculiar requisito previsto no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. Da mesma forma, não se encontra demonstrada a alegada relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, da LMS). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Além disso, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, para determinar a remessa dos autos ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão da sua prevenção para o exame do caso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 149. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 149. [4] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense,1993, p. 92. [5] In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.